Tribunal: TJES
Processo: 5003135-38.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003135-38.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELZA ALMEIDA MAI
AGRAVADO: JEFFERSON PEREIRA HETER
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
3135-38
.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

ELZA ALMEIDA MAI
.

AGRAVAD
O
S
:
JEFFERSON KHOURY OLIVEIRA, JESSICA LANE KHOURY OLIVEIRA E ESPÓLIO DE GILMAR DE OLIVEIRA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

R E L A T Ó R I O

ELZA ALMEIDA MAI

interp
ôs
agravo de instrumento em
face da r. decisão do id. 811489 (fls. 55-8) proferido pelo MM. Juiz de Direito da Nona Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos do pedido de cumprimento de sentença na ação indenizatória n. 1122498-84.1998.8.08.0024, requerido contra ela pelo
ESPÓLIO DE GILMAR DE OLIVEIRA
,
JESSICA LANE KHOURY OLIVEIRA

e

JEFFERSON KHOURY OLIVEIRA
,

que determinou
as seguintes medidas restritivas típicas e atípicas: 1) “APREENSÃO do passaporte de ELZA ALMEIDA MAI”; 2) expedição de “ofício aos bancos BRADESCO, SANTANDER, BANCO DO BRASIL, BANESTES, SICCOB e BANCO SAFRA para que informem sobre a existência de cartão de crédito ou débito de uso da executada seja na condição de titular ou dependente”; 3) expedição de “ofício as empresas MASTERCARD, VISA e AMERICAN EXPRESS para que informem a existência de contas/cartões em nome da executada”; 4) a “inclusão do nome da executada ELZA ALMEIDA nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito (SERASA/ SPC)”

(id. 811489, fl. 58).

Nas razões do recurso (id. 81
1371
, fls. 1-
22
) alegou a agravante, em síntese, que 1) “
tendo em vista o prosseguimento da execução em face da parte recorrente, e do insucesso na localização de bens e ativos financeiros hábeis a satisfazer o débito exequendo,
fora proferido comando pelo Excelentíssimo Juízo de origem deferindo o requerimento de cassação do passaporte da agravante, dentre outras providências constritivas, tendo em vista a suposta comprovação de que estaria a executada fraudando a pretensão dos exequentes” (fl
s
.
4-
5); 2) “
a Decisão objeto do presente recurso consiste no deferimento da cassação do passaporte, bem como na expedição de ofícios às instituições financeiras, e inclusão da executada, ora agravante, no rol de inadimplentes junto aos cadastros de proteção ao crédito” (fl. 6); 3) “a parte recorrente informou e comprovou que não possui meios de satisfazer a execução manejada nos autos, seja porque recebe valor ínfimo, a título de aposentadoria, seja porque não possui bens a oferecer como pagamento” (fl. 9); 4) é “controversa a conclusão do Juízo
a quo
quanto as supostas viagens da recorrente 'por todo o mundo', sem se importar com a ação que corre em seu nome” (fl. 9); 5) “a recorrida é de fato casada com o Sr. Geraldo Luiz Mai desde 15 de abril de 1994, não havendo controvérsia quanto ao assunto” (fl. 10); 6
) “o deferimento da cassação do passaporte da recorrente revela flagrante afronta ao preceito previsto na Carta Constitucional”, isto porque tal medida implica em “inequívoco constrangimento ilegal perpetrado em face da recorrente, não havendo nos autos circunstância mínima a justificar a providência excessiva e desproporcional consubstanciada na cassação do passaporte da parte executada. A medida em destaque, por não traduzir qualquer efeito prático a execução, ostenta caráter PUNITIVO, e não constritivo, ferindo de morte a garantia constitucional de locomoção prevista no inciso XV do art. 5° da Constituição Federal” (fl. 12);
7
) “estabelece o art. 805 do Código de Processo Civil que 'quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado'” (fl. 1
2
);
8
) “o padrão de vida da parte agravante justifica-se pela condição disponibilizada pelo seu marido, circunstância sobre a qual, repisa-se, não há controvérsia. Noutro giro, muito embora não se negue as viagens internacionais realizadas pela recorrente, também decorrentes da boa qualidade financeira de seu companheiro, tais excursões ocorreram nos anos de 2012 e 2013, conforme comprova-se pelos
prints
anexos pelos próprios recorridos, em circunstância completamente diferente dos dias atuais” (fls. 14);
9
) “o não pagamento dos valores reconhecidos no Acórdão proferido por este Egrégio Tribunal, até o presente momento, justifica-se, a uma, pela ausência de bens e ativos financeiros em nome da recorrente hábeis a assegurar a satisfação da dívida e, a duas, pois persiste a mesma confiante em suas insurgências, principalmente no que diz respeito ao excesso na execução manejada pelos recorridos perante o Juízo a quo” (fl. 15);
10) “os fatos narrados não reúnem condições mínimas a embasar a decisão proferida pelo magistrado a quo, restando configurada o erro de julgamento, uma vez que violado o direito de ir e vir da agravante” (fl. 15).

O pedido de
antecipação da tutela recursal foi indeferido
na decisão do
id. 838642
(
fls. 2-5
)

contra
a qual
foi interposto agravo interno
no id.
1004876 (fls. 1- 8)

respondido

no id. 1167716 (
fls.
1-6)
.

C
ontrarrazões
ao agravo de instrumento

apresentadas
no id. 999473 (
fls.
1-10)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vi
tória-ES., 02 de junho

de 202
1
.

D
esembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Também nego provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
3135-38
.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

ELZA ALMEIDA MAI
.

AGRAVAD
O
S
:
JEFFERSON KHOURY OLIVEIRA, JESSICA LANE KHOURY OLIVEIRA E ESPÓLIO DE GILMAR DE OLIVEIRA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

ELZA ALMEIDA MAI

interp
ôs
agravo de instrumento em
face da r. decisão do id. 811489 (fls. 55-8) proferido pelo MM. Juiz de Direito da Nona Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos do pedido de cumprimento de sentença na ação indenizatória n. 1122498-84.1998.8.08.0024, requerido contra ela pelo
ESPÓLIO DE GILMAR DE OLIVEIRA
,
JESSICA LANE KHOURY OLIVEIRA

e

JEFFERSON KHOURY OLIVEIRA
,

que determinou
as seguintes medidas restritivas típicas e atípicas: 1) “APREENSÃO do passaporte de ELZA ALMEIDA MAI”; 2) expedição de “ofício aos bancos BRADESCO, SANTANDER, BANCO DO BRASIL, BANESTES, SICCOB e BANCO SAFRA para que informem sobre a existência de cartão de crédito ou débito de uso da executada seja na condição de titular ou dependente”; 3) expedição de “ofício as empresas MASTERCARD, VISA e AMERICAN EXPRESS para que informem a existência de contas/cartões em nome da executada”; 4) a “inclusão do nome da executada ELZA ALMEIDA nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito (SERASA/ SPC)”

(id. 811489, fl. 58).

Nas razões do recurso (id. 81
1371
, fls. 1-
22
) alegou a agravante, em síntese, que 1) “
tendo em vista o prosseguimento da execução em face da parte recorrente, e do insucesso na localização de bens e ativos financeiros hábeis a satisfazer o débito exequendo,
fora proferido comando pelo Excelentíssimo Juízo de origem deferindo o requerimento de cassação do passaporte da agravante, dentre outras providências constritivas, tendo em vista a suposta comprovação de que estaria a executada fraudando a pretensão dos exequentes” (fl
s
.
4-
5); 2) “
a Decisão objeto do presente recurso consiste no deferimento da cassação do passaporte, bem como na expedição de ofícios às instituições financeiras, e inclusão da executada, ora agravante, no rol de inadimplentes junto aos cadastros de proteção ao crédito” (fl. 6); 3) “a parte recorrente informou e comprovou que não possui meios de satisfazer a execução manejada nos autos, seja porque recebe valor ínfimo, a título de aposentadoria, seja porque não possui bens a oferecer como pagamento” (fl. 9); 4) é “controversa a conclusão do Juízo
a quo
quanto as supostas viagens da recorrente 'por todo o mundo', sem se importar com a ação que corre em seu nome” (fl. 9); 5) “a recorrida é de fato casada com o Sr. Geraldo Luiz Mai desde 15 de abril de 1994, não havendo controvérsia quanto ao assunto” (fl. 10); 6
) “o deferimento da cassação do passaporte da recorrente revela flagrante afronta ao preceito previsto na Carta Constitucional”, isto porque tal medida implica em “inequívoco constrangimento ilegal perpetrado em face da recorrente, não havendo nos autos circunstância mínima a justificar a providência excessiva e desproporcional consubstanciada na cassação do passaporte da parte executada. A medida em destaque, por não traduzir qualquer efeito prático a execução, ostenta caráter PUNITIVO, e não constritivo, ferindo de morte a garantia constitucional de locomoção prevista no inciso XV do art. 5° da Constituição Federal” (fl. 12);
7
) “estabelece o art. 805 do Código de Processo Civil que 'quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado'” (fl. 1
2
);
8
) “o padrão de vida da parte agravante justifica-se pela condição disponibilizada pelo seu marido, circunstância sobre a qual, repisa-se, não há controvérsia. Noutro giro, muito embora não se negue as viagens internacionais realizadas pela recorrente, também decorrentes da boa qualidade financeira de seu companheiro, tais excursões ocorreram nos anos de 2012 e 2013, conforme comprova-se pelos
prints
anexos pelos próprios recorridos, em circunstância completamente diferente dos dias atuais” (fls. 14);
9
) “o não pagamento dos valores reconhecidos no Acórdão proferido por este Egrégio Tribunal, até o presente momento, justifica-se, a uma, pela ausência de bens e ativos financeiros em nome da recorrente hábeis a assegurar a satisfação da dívida e, a duas, pois persiste a mesma confiante em suas insurgências, principalmente no que diz respeito ao excesso na execução manejada pelos recorridos perante o Juízo a quo” (fl. 15);
10) “os fatos narrados não reúnem condições mínimas a embasar a decisão proferida pelo magistrado a quo, restando configurada o erro de julgamento, uma vez que violado o direito de ir e vir da agravante” (fl. 15).

O
artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, autoriza a adoção de medidas executivas atípicas no intuito de assegurar efetividade à execução por quantia certa, respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

As medidas atípicas questionadas pela agravante foram determinadas com base, essencialmente, nos seguintes fundamentos:

“
(...).

Tenho que o caso sub judice, se aplica os procedimentos do art. 139, IV do NCPC, uma vez que o processo perdura por quase 10 (dez) anos, sem que nenhum valor fosse pago ao exequente.

É importante esclarecer ainda, que diversas as medidas executivas cabíveis no presente caso foram tomadas, no entanto, restaram infrutíferas, o que faz demonstrar que a parte executada de fato não se incomoda com o processo que tramita em seu desfavor. Tal conclusão se alcança, pois além de nenhum valor ter sido pago, a executada não indica bens à penhora, não faz proposta de acordo, frustrando a execução.

Ademais, conforme as fotos juntadas nos autos é possível perceber que a executada ELZA ALMEIDA MAI, reside no condomínio luxuoso da Aldeia da Praia, viajando por diversos lugares do mundo, sem se importar que possuem um débito no montante de R$ 1.172.942,24 (hum milhão, cento e setenta e dois mil, duzentos e vinte e quatro centavos)”.

N
o caso de restrição de passaporte o

colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que “a adoção desta medida coercitiva atípica, no âmbito do processo de execução, não configura, em si, ofensa direta ao direito de ir e vir do indivíduo, razão pela qual a eventual abusividade ou ilegitimidade da ordem deve ser examinada no caso concreto” (
STJ - HC 558.313/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJ: 01-07-2020). No mesmo sentido:
REsp 1.782.418/RJ e REsp 1788950/MT, Rel. Ministra N
ancy Andrighi
, DJ: 26-4-2019.

Deveras
,
o MM. Juiz de primeiro grau foi preciso ao considerar que a agravante
reside no condomínio luxuoso da Aldeia da Praia,
localizado em Guarapari,

e realiza
viagens internacionais
que
são de alto custo e
ao que se denota do id. 911489 (fls. 40-52)

proporcionaram à agravante lazer de alto padrão, sinalizando uma gama de
circunstâncias fáticas

que
justifica
m
a adoção da medida coercitiva
em apreço
que, por sua vez,
é a única fórma concreta indutiva de
potencial efetividade na satisfação do crédito
e não fere qualquer preceito constitucional
.

Em situação que acredito análoga ao caso versado nestes autos este egrégio Tribunal de Justiça decidiu
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA DE APREENSÃO DE PASSAPORTES. VIAGENS DE ALTO PADRÃO E AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. APREENSÃO DE PASSAPORTES DEFERIDA. 1. As medidas típicas executivas restaram infrutíferas para a satisfação do crédito do banco exequente, sendo adequada e necessária a apreensão dos passaportes dos recorridos, mormente por não ser razoável que o banco assista a perpetuação do débito enquanto os executados ostentam alto padrão de vida. 2. O deferimento do pedido de apreensão dos passaportes não importa ofensa a direitos fundamentais ou aos princípios da dignidade da pessoa humana e da livre locomoção, porquanto apenas evita o deslocamento para fora do país. Outrossim, as garantias individuais dos devedores de realizarem viagens internacionais a lazer esbarram na garantia do credor agravante de ter satisfeito o seu crédito. 3. Se os devedores não possuem condições financeiras para saldar o reconhecido e vultoso débito, ilógica a circunstância de custearem viagens de alto padrão para destinos internacionais e badalados balneários brasileiros. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Agravo de Instrumento n. 024.18.900583-8,
Órgão julgador: Segunda Câmara Cível,
Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy,, data do julgamento: 20-08-2019, data da publicação no Diário: 10-10-2019).

N
o mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. APREENSÃO DE PASSAPORTE. EXCEPCIONAL APLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a regra geral é a impossibilidade da medida constritiva com o fulcro exclusivo de obter o pagamento do crédito, somente podendo ser excepcionada em casos nos quais a natureza do direito do credor possa ser sobreposta à própria liberdade de ir e vir do devedor, como é a hipótese, por exemplo, de débitos de comprovada natureza alimentar. Ademais, mesmo nos julgados em que se admitiu a prática de tal medida, vê-se que se reveste, ela, de excepcional aplicabilidade, somente se justificando em casos nos quais haja deliberada intenção do executado de não saldar o débito, mesmo possuindo inteiras condições de fazê-lo, o que aproxima sua conduta de verdadeira atuação de má-fé processual. 2. Com essas premissas em mente e voltando ao caso destes autos, verifica-se que os débitos em execução são exatamente de natureza alimentar, em que o credor é um menor e que foram inadimplidos e em um contexto em que o devedor é de origem italiana (o que indica a possibilidade de, com a evolução do processo executório, dele se furtar ao se encaminhar para o exterior) e até a presente data não adimpliu a obrigação alimentar determinada por decisão judicial. 3. Caracterizada, pois, a excepcional aplicabilidade da medida, tal qual o fez o juízo a quo por meio da decisão recorrida que, portanto, não merece reforma. 4. Recurso desprovido. (TJ-ES, agravo de instrumento n. AI 0029715-22.2019.8.08.0035, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 15-12-2020, data da publicação no Diário: 22-01-2021)

Posto isso,
nego provimento
ao agravo de instrumento

e, por consequênciaa, julgo prejudicado o agravo interno interposto do id.
1004876 (fls. 1- 8)

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
3135-38
.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

ELZA ALMEIDA MAI
.

AGRAVAD
O
S
:
JEFFERSON KHOURY OLIVEIRA, JESSICA LANE KHOURY OLIVEIRA E ESPÓLIO DE GILMAR DE OLIVEIRA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. ADOÇÃO DE MEDIDA COERCITIVA. APREENSÃO DE PASSAPORTE. POTENCIAL EFETIVIDADE
DA MEDIDA
.
RECURSO DESPROVIDO.

1. -
O artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, autoriza a adoção de medidas executivas atípicas no intuito de assegurar efetividade à execução por quantia certa, respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. - “
A
s garantias individuais dos devedores de realizarem viagens internacionais a lazer esbarram na garantia do credor agravante de ter satisfeito o seu crédito
.” Precedente
do TJES.

3. -
Processo que se arrasta por quase 1
0
(
dez
) anos sem êxito na satisfação do crédito dos agravados,
havendo demonstração de que a devedora mora em condomínio de alto padrão e
teve condições de realizar viagem
internacional
.

4
. -
Recurso
des
provido.

Vi
stos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,

negar
provimento

ao recurso, nos termos do voto do Relator
.

Vi
tória-ES., de de 20
2
1
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.